Tribunal: TJMT
Processo: 1004017-07.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004017-07.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (RECORRIDO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SOARES FIGUEIRA - CPF: 040.837.951-07 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO VOO DE IDA – CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA SEM PRÉVIO AVISO – REACOMODAÇÃO EM VOO COM DESTINO DIVERSO – NECESSIDADE DE EMPREENDER PARTE DO PERCURSO PELA VIA TERRESTRE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - DANO MATERIAL – DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA DEMANDADA NO INTUITO DE AFASTAR A CONDENAÇÃO – SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os autores adquiriram passagens de ida e volta – trecho Rondonópolis/Recife – para usufruírem das férias, com partida no dia 28.12.2021 e volta no

dia 03.01.2022, às 19h10min.

2. Ao chegarem ao destino de férias (Recife) foram informados do extravio da bagagem da autora que foi restituída no dia 29/12, passadas mais de 24 horas do horário de desembarque, ficando a autora desprovida de seus pertencentes por esse período.

3. Já no voo de volta (Recife-Rondonópolis), ao tentarem realizar o check-in de volta, tomaram conhecimento do cancelamento do voo de conexão (Campinas-Rondonópolis) e somente conseguiram ser reacomodados em voo para destino diverso (Cuiabá), com partida às 03h50min do dia 03.01.2022, fazendo com que perdessem um dia de férias - voo contratado partiria às 19h10min de Recife - e necessidade de deslocamento de Cuiabá a Rondonópolis pela via terrestre, às expensas dos autores, por não ter sido fornecido o traslado pela recorrente.

4. Pretensão da recorrente em afastar a condenação sob o argumento de que a bagagem foi restituída em menos de 7 (sete) dias e alegação de que o cancelamento do voo de volta deu-se por necessidade de manutenção não programada na aeronave.

5.
Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

6. Falha na prestação do serviço evidenciada - extravio da bagagem no voo de ida e cancelamento do voo de volta com necessidade de empreender parte do percurso pela via terrestre sem o fornecimento de traslado pela recorrente - da qual sobressai o dever de reparar os danos materiais e morais causados
, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC.

7.
Nesse sentido:
“RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – AUSÊNCIA DE ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREA CONFIRMADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos materiais e morais causados ao passageiro em decorrência de extravio temporário de bagagem.” (N.U 1005424-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

8. A necessidade de readequação da malha aérea
não se caracteriza como excludente de responsabilidade a afastar a condenação à reparação dos danos causados. Trata-se de fortuito interno,
relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, logo não exclui a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

(N.U 1006676-35.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023; N.U 1009830-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023; N.U 1005488-27.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).

9. Dano material comprovado consistente nas despesas com deslocamento do aeroporto de Cuiabá até Rondonópolis (destino final do voo contratado) – id 195199788.

10.
Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11. Escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a fixação do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais
).

12. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

13.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

14.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024